Tribunal: TJES
Processo: 0010628-18.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010628-18.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA MIRANDA DE MOURA

APELADO: JULIANA BRAGA LEITE TIRADENTES

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGEM OFENSIVA EM REDE SOCIAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE VIOLADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ré em face de sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos morais, reconhecendo a ilicitude de publicação ofensiva realizada pela apelante em rede social, que expôs conversas privadas da autora com o ex-companheiro da ré, utilizando expressões vexatórias e pejorativas. A sentença fixou indenização no valor de R$ 4.000,00, com correção e juros legais, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há coisa julgada decorrente de composição homologada em juizado criminal;
(ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para a condenação por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo celebrado nos autos da queixa-crime nº 0010516-49.2020.8.08.0012 não tratou de reparação por danos morais, possuindo apenas cunho declaratório e formal de desculpas, não configurando coisa julgada material sobre a matéria cível.
4. A conduta da apelante está comprovada nos autos, com reconhecimento explícito da própria parte, que admitiu haver divulgado conteúdo ofensivo em rede social por impulso emocional.
5. Ainda que motivada por abalo emocional, tal circunstância não afasta a responsabilidade civil por violação aos direitos da personalidade, cuja ofensa prescinde de prova de repercussão externa.
6. O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em face da gravidade da conduta e da repercussão da ofensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A composição civil homologada nos termos do art. 74 da Lei 9.099/95, quando não abrange expressamente a reparação por danos morais, não impede a propositura de ação cível com esse objeto.
2. A exposição ofensiva de imagem e conteúdo privado em rede social, ainda que praticada sob forte emoção, configura ato ilícito indenizável por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; Lei 9.099/95, art. 74.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.705.947/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02/10/2018; TJSC, APL 5001961-51.2024.8.24.0018, Relª Desª Haidée Denise Grin, j. 03/07/2025; JECSP, RecInom 1001167-13.2024.8.26.0481, Rel. Juiz Marcos Blank Gonçalves, j. 30/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
PATRICIA MIRANDA DE MOURA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
JULIANA BRAGA LEITE TIRADENTES
.

A sentença, lançada ao Id. nº 14286646, julgou
procedente o pedido formulado na inicial
, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais, reconhecendo que a publicação ofensiva realizada pela ré em rede social, na qual expôs conversas privadas da autora com o ex-companheiro da ré, identificando-a de forma vexatória e pejorativa, constituiu ato ilícito, passível de reparação nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação no qual pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da existência de coisa julgada, em razão de composição realizada pelas partes em processo criminal e, no mérito, pela improcedência do pleito indenizatório ou, alternativamente, pela redução do valor da indenização arbitrado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme se extrai dos autos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 9 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
PATRICIA MIRANDA DE MOURA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
JULIANA BRAGA LEITE TIRADENTES
.

A sentença, lançada ao Id. nº 14286646, julgou
procedente o pedido formulado na inicial
, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais, reconhecendo que a publicação ofensiva realizada pela ré em rede social, na qual expôs conversas privadas da autora com o ex-companheiro da ré, identificando-a de forma vexatória e pejorativa, constituiu ato ilícito, passível de reparação nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação no qual pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da existência de coisa julgada, em razão de composição realizada pelas partes em processo criminal e, no mérito, pela improcedência do pleito indenizatório ou, alternativamente, pela redução do valor da indenização arbitrado.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos. O apelo é tempestivo, conforme o art. 1.003, § 5º do CPC, sendo a parte recorrente assistida pela Defensoria Pública, o que a dispensa do recolhimento de preparo, nos termos do art. 98 do mesmo diploma legal. Por conseguinte, conheço do recurso.

A preliminar suscitada pela apelante diz respeito à existência de coisa julgada material, fundada no acordo celebrado entre as partes nos autos da queixa-crime nº 0010516-49.2020.8.08.0012, homologado perante o 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Cariacica. No entanto, a alegação não merece prosperar.

De fato, nos termos do art. 74 da Lei n. 9.099/95, a composição dos danos civis homologada no juizado especial criminal possui eficácia de título executivo judicial, implicando, ainda, renúncia ao direito de representação. Todavia, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau, tal acordo teve conteúdo meramente declaratório, consistente em pedido formal de desculpas e compromisso de respeito mútuo, não abrangendo qualquer estipulação relativa à reparação por danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a composição civil dos danos prevista no art. 74 da Lei 9.099/95 pode abranger, total ou parcialmente, o conflito decorrente do ilícito penal e, não abrangendo a indenização por dano moral, subsiste o interesse da vítima na ação cível para apurar a sua ocorrência:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RELAÇÃO ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPOSIÇÃO CIVIL. ART. 74 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO NO TERMO DA COMPOSIÇÃO.

EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/04/2011.

Recurso especial interposto em 09/07/2015 e atribuído a este Gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal consiste em identificar violação ao art. 74, parágrafo único, da Lei 9.099/95, em razão da condenação do recorrente, após haver realizado composição com a recorrida em audiência perante o Juizado Especial Criminal, que não abrangia a reparação de danos morais.

3. É fato inconteste no ordenamento jurídico pátrio que as esferas cível e criminal são independentes, com as formas de interferência entre elas previstas expressamente em lei. Precedentes do STJ.

4. Nos termos da Lei 9.099/95, permite-se que à vítima de um crime qualquer haja a oportunidade de realizar uma composição civil.

Trata-se de uma forma de resolver um conflito de natureza civil, cujo objeto deve se encontrar na esfera de disponibilidade subjetiva das partes.

5. Essa composição pode ser apenas parcial, ao excluir, por exemplo, danos morais de seu conteúdo, o que demandaria a propositura de uma ação ou continuidade de processo judicial já existente somente para apurar a existência do dano e sua extensão.

6. A composição civil prevista no art. 74 da Lei 9.099/95 pode alcançar processos em andamento e, também, demandas que ainda não foram ajuizadas. 7. Na hipótese, não houve a reparação de nenhum dano eventualmente suportado pela recorrida, mas apenas a aceitação de um pedido formal de desculpas, com o acréscimo de uma doação a uma instituição beneficente cadastrada junto ao Juizado Especial Criminal.

8. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.705.947/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018.)

Assim sendo, rejeito a preliminar de coisa julgada.

Superada a preliminar, adentro no mérito recursal.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por Juliana Braga Leite Tiradentes em face de Patrícia Miranda de Moura, aqui apelante, sob o fundamento de que esta, motivada por ciúmes e ressentimento, divulgou em rede social mensagens privadas entre a autora e seu ex-companheiro, desqualificando-a com termos ofensivos.

A sentença reconheceu a prática de ato ilícito, condenando a ré/apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, com base nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O recurso da ré sustenta a ausência de responsabilidade civil, a inexistência de nexo causal e de dolo, bem como a desproporcionalidade do valor arbitrado.

Todavia, em que pesem os fundamentos da apelante, tais argumentos não encontram respaldo probatório ou jurídico. A sua conduta é incontroversa, conforme reconhecido na sentença, consistindo na exposição indevida da imagem e intimidade da autora/apelada em rede social, com termos pejorativos e difamatórios, como se extrai da prova colacionada nos autos, inclusive de depoimento da própria apelante, conforme trecho transcrito no Julgado:

“(...)
acometida por forte emoção ao descobrir a traição por parte de seu companheiro durante a gestação a requerida publicou o texto, a fim de exteriorizar sua raiva e frustração, sendo incapaz nesse momento de refletir de forma racional sobre o conteúdo exposto em sua rede social.
” (ID 14286646)

Ainda que a apelante alegue ter agido sob forte abalo emocional, tal circunstância não configura excludente de ilicitude no âmbito da responsabilidade civil. A violação aos direitos da personalidade da autora está caracterizada, sendo desnecessária a prova de repercussão externa, conforme já pacificado na jurisprudência.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso da requerida, buscando a reforma do julgado. Descabimento. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Violação ao princípio da congruência que não restou verificada. Prova testemunhal que foi valorada pelo Juízo de origem, de acordo com seu livre convencimento motivado. Mérito.
Postagem realizada de forma incontroversa pela recorrente em rede social pública, utilizando termos e palavras que feriram a dignidade do recorrido. Prova testemunhal que foi ao encontro dos fatos narrados pelo recorrido. Ato ilícito cometido de forma incontroversa pela recorrente. Dano moral. Ocorrência.

Indenização (R$ 5.000,00) arbitrada com moderação e prudência, observando critérios de razoabilidade e proporcionalidade
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (JECSP; RecInom 1001167-13.2024.8.26.0481; Presidente Epitácio; Sétima Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Marcos Blank Gonçalves; Julg. 30/06/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM EM REDE SOCIAL. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Pretendido afastamento da condenação em indenização por danos morais. Insubsistência. Imagem das autoras que foi utilizada com cunho sexual e de forma não autorizada no instagram da parte ré.
Conteúdo publicado que teve repercussão significativa, submentendo-as autores à situação vexatória e degradante. Dano moral que é decorrente da violação ao direito de imagem. Inteligência do artigo 5º, X, da Constituição Federal. Pretendida minoração do quantum indenizatório. Impossibilidade. Valor estipulado pelo magistrado singular (R$ 4.000,00 para cada autora) com razoabilidade e proporcionalidade à luz do caso concreto
. Decisão mantida. Arbitramento de honorários recursais. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5001961-51.2024.8.24.0018; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Desª Haidée Denise Grin; Julg. 03/07/2025) (destaquei)

Registro, por fim, que, conforme precedentes acima, a condenação no valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequada, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, considerando-se a natureza da ofensa, sua veiculação em ambiente virtual de amplo alcance e a ausência de retratação pública espontânea.

Ante o exposto, voto no sentido de
REJEITAR A PRELIMINAR DE COISA JULGADA
e, no mérito, de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Voto, ainda, pela
majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 20% sobre o valor da condenação
, mantendo a suspensividade da obrigação, em razão de a parte litigante litigar sob o pálio da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar